Tribunal: TJBA
Processo: 8000092-08.2017.8.05.0234
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000092-08.2017.8.05.0234 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FELIX Advogado(s): APELADO: EDINA MARIA DE OLIVEIRA COSTA Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APENAS DAS PARCELAS. DIREITO FUNDADO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DA BAHIA. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA POR MAIS DE DEZ ANOS. EC 103/2019. IRRETROATIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação ordinária de cobrança com obrigação de fazer, reconheceu o direito da autora à estabilidade econômica pelo exercício, por mais de dez anos, da função comissionada de diretora escolar, determinando a retificação dos vencimentos e o pagamento das diferenças remuneratórias não prescritas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se incide prescrição do fundo de direito quanto à pretensão de incorporação da estabilidade econômica; (ii) estabelecer se a servidora faz jus à estabilidade econômica, à luz do art. 41, IV, da Constituição Estadual da Bahia e do exercício prolongado de função de direção escolar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição alcança apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, conforme orientação firmada pelo STJ para relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública é devedora, não incidindo sobre o fundo de direito. 4. A alegação municipal de prescrição integral não prospera, pois a pretensão da autora visa justamente à prática do ato administrativo de incorporação jamais realizado, o que afasta a tese de que dependeria de prévio reconhecimento para afastar a imprescritibilidade do fundo de direito. 5. A ausência de legislação municipal não impede o reconhecimento do direito constitucional, sob pena de violação à supremacia da Constituição Estadual e de permitir que a omissão do ente federado suprima garantia constitucionalmente assegurada. 6. A prova dos autos demonstra o exercício da função de diretora escolar por mais de dez anos (1996-1998 e 2001-2008), mediante portarias e contracheques dotados de presunção de legitimidade, não infirmados por prova em contrário. 7. O exercício ininterrupto não é requisito indispensável, sendo suficiente o lapso superior ao marco temporal que, segundo a tradição administrativa, consolida expectativa legítima de continuidade remuneratória. 8. A EC 103/2019, ao alterar o art. 39, § 9º, da Constituição Federal, não alcança situações consolidadas antes de sua vigência, sendo inviável conferir-lhe efeitos retroativos para suprimir direito adquirido decorrente de exercício funcional encerrado em 2008. 9. A estabilidade econômica visa resguardar a irredutibilidade remuneratória e a proteção da confiança, impedindo redução abrupta de padrão remuneratório após longo exercício de função comissionada, razão pela qual o indeferimento administrativo viola tais princípios. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A prescrição quinquenal incide apenas sobre as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito em relações de trato sucessivo. 2. O exercício de função comissionada por mais de dez anos, ainda que intermitente, consolida legítima expectativa de continuidade remuneratória, autorizando o reconhecimento da estabilidade econômica. 3. A EC 103/2019 não retroage para atingir situações consolidadas antes de sua vigência, permanecendo íntegro o direito à estabilidade econômica decorrente de exercício funcional anterior. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000092-08.2017.8.05.0234, de São Félix, em que figuram, como apelante, o Município de São Félix e, como apelada, Edina Maria de Oliveira Costa. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça